Tribunal: TJMT
Processo: 1033878-75.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENDER ANTONIO DA SILVA CARVALHO - CPF: 005.578.721-54 (RECORRENTE), ROGERIO CHAPADENSE LIBERALESSO - CPF: 926.167.471-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6428-15 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1033878-75.2021.8.11.0002 – PJE

Data do Julgamento:

14/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE – CRISTO REI

Recorrente:

WENDER ANTONIO DA SILVA

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "GOLPE VIA SMS". EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA BANCÁRIA DESCONHECIDA. ALEGAÇÃO DE FALHA NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DA RÉ DESCABIDA.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte Recorrente em desfavor da parte Recorrida, na qual visava a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, a nulidade do contrato de empréstimo e a restituição em dobro dos valores debitados em decorrência da prática de fraude por meio de mensagens de celular.

2.
Em síntese, a parte consumidora informa que recebeu mensagem de texto com a solicitação da regularização do seu aplicativo de banco, acreditando ser da empresa reclamada. E sem averiguar a procedência das informações contidas, realizou todos os procedimentos solicitados, possibilitando que terceiros tivessem acesso aos seus dados bancários e solicitassem o empréstimo realizado, bem como transferissem esse dinheiro para outra conta bancária.

3.
Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo da pretensão da demanda.

4.
Ainda que seja regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, no qual afirma que a responsabilidade da reclamada é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não há como se imputar à demandada a responsabilidade pela fraude praticada por terceiro.

5.
Salienta-se que a instituição financeira não pode ser responsável por golpe praticado por terceiros por meio de mensagem de texto, em virtude da má-índole de pessoas que possuem a única finalidade de tirar vantagem sobre alguém e em razão da ausência de cautela da parte consumidora em informar dados para uma fonte segura e confiável.

6.
Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à empresa Recorrida, não restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente, conforme reconhecido na origem.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno
a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022